Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712068-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da ordem de emenda à inicial, proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0751485-86.2024.8.07.0001 - ids 225135386; 227267717 – EmD improvidos), para, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, efetuar o desmembramento do feito, de forma a limitá-lo a no máximo 15 imóveis, pois a execução de taxas condominiais, relativas a mais de 150 imóveis, poderá gerar tumulto processual, considerando que o procedimento executivo, por natureza, dever ser mais célere e efetivo. Inicialmente sustenta a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, § único. Narra que o agravado é proprietário de cerca de 130 unidades autônomas no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, representando aproximadamente 1/3 de todo o empreendimento, sendo notória e sistemática sua inadimplência. Afirma que o agravado passou a determinar que seus locatários paguem o condomínio diretamente às imobiliárias integrantes de seu grupo econômico, apropriando-se indevidamente das receitas condominiais devidas ao agravante, prática aproximando-se da apropriação indébita, resultando na supressão total de receitas condominiais relativas as referidas unidades e inviabilidade da gestão condominial, há quase um ano. Alega, em suma, a execução concentrada tem amparo no CPC 780, 784, X e 798, II “b, bem como na convenção condominial que prevê a cobrança centralizada dos débitos inadimplidos, razão pela qual sustenta que é possível a cumulação de execuções de cotas condominiais vencidas em desfavor de um mesmo devedor, sendo a Portaria Conjunta TJDFT 113/2022 ato meramente administrativo, que não possui hierarquia normativa superior à lei federal, não podendo criar limitações processuais não previstas no CPC. Aponta perigo de dano na impossibilidade de continuidade administrativa e financeira do condomínio, pois fragmentação da execução causará impacto imediato na arrecadação e solvência condominial. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Há razoabilidade na decisão que limitou a execução de taxa condominial no máximo de 15 imóveis, a fim de evitar tumulto processual. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator